Tribunal: TJES
Processo: 5007687-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007687-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES CAPUCHO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
MINISTERIAL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE
Nº
26 E DA SÚMULA
Nº
439 STJ
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2
.
A nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei nº 13.964/19, não exige a submissão do condenado a exame criminológico para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional. Todavia, isso não retira do magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439 do STJ.

3
.

“A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES, AgEx 5011534-51.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Willian Silva, Sessão de julgamento 08/11/2023)”.

4
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão acostada no movimento 55.1 da Guia de Execução Penal nº 0000492-70.2018.8.08.0031, proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu progressão de regime
à

GABRIEL RODRIGUES CAPUCHO
,
sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau suscitou preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Para tanto, aduziu que “o magistrado indeferiu o pedido utilizando de modelo genérico de decisão. Não havendo qualquer menção ao pleito ministerial pela aplicação do princípio
in dubio pro societate
, tampouco pela consideração da gravidade em concreto do crime praticado”.

Sem razão o órgão ministerial. Explico.

Isso porque, como sabido, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...). 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Assim, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Posto isso, sem maiores digressões, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação suscitada pelo Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, pugnou o
Parquet
de 1º grau pela revogação do
decisum,
para determinar a realização do exame criminológico no ora agravado, para fins de progressão de regime prisional.

Para tanto, aduziu que o artigo 112, da LEP, estabelece que é necessário o preenchimento mútuo dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Assim, muito embora para a aferição do requisito subjetivo, leva-se em consideração, em regra, o atestado de conduta carcerária, emitido pela direção da unidade prisional “que se restringe a analisar se o apenado, nos últimos meses, cometeu alguma falta disciplinar”, no presente caso, o atestado de conduta revela-se insuficiente, seja pela gravidade concreta do crime por ele praticado, seja pelos malefícios que causam à sociedade.

No ponto, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, transcreveu excerto da inicial acusatória, que expõe a “extrema crueldade do apenado ao ceifar a vida de pessoa com quem mantinha relacionamento”, tendo sido condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, por ter cometido os crimes previstos no artigo 121, incisos I, III e IV do Código Penal, além do delito descrito no artigo 211, do mesmo Codex.

Sob tal perspectiva, indicou que tanto a Súmula nº 439, do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto o verbete da Súmula Vinculante nº 26, admitem a possibilidade de realização de exame criminológico em casos tais como o ora analisado. E que, em sede de execução penal, vale o princípio
in dubio pro societate,
razão pela qual o provimento do recurso é a medida que ora se impõe.

Desse modo, e após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao agravante. Explico.

Nos termos do art. 112 da LEP, para que se proceda a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado.

No caso dos autos, o ora agravado preencheu o requisito objetivo para a progressão do regime de pena para o semiaberto desde o dia 12/04/2023, conforme se extrai das informações constantes nos autos.

“Não obstante, requereu o IRMP, antes da análise do pleito de progressão, que seja determinado por este juízo, a realização de exame criminológico no apenado, sob o fundamento de que o apenado foi condenado pela prática de homicídio qualificado e destruição/ocultação de cadáver, saltando aos olhos, quando da análise da sua conduta, a crueldade e a motivação torpe”.

Contudo, entendeu a magistrada
a quo
que, “em conformidade com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 493, que a gravidade em abstrato do crime ou a sua repercussão perante a sociedade, per se, não se mostram como elementos suficientes, a resultar na imprescindibilidade do exame em comento, sobretudo porque tais circunstancias, já foram devidamente sopesadas quando da apenação ao crime”.

Pois bem. Com relação à necessidade da realização do exame criminológico, Júlio Fabbrini MIRABETE, assim se posiciona:

“É aconselhável que seja ele realizado quando se trata de condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre também quanto ao livramento condicional, ou quando se verificar que o condenado é autor de inúmeros crimes ou apresenta anotações desfavoráveis em seu prontuário.(..)”.

Para BALDIN, “é preciso que existam elementos que forneçam aos operadores do direito a certeza de que o sentenciado esteja preparado para a progressão, sendo certo que o exame criminológico é o único instrumento que vai propiciar os dados necessários para a correta decisão do julgador e não um simples atestado de comportamento carcerário, que afirma uma única conduta prisional”.

Além disso, ressalte-se que a progressão no regime prisional não constitui direito absoluto do condenado, deixando a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que a progressão está condicionada à segurança da vida em sociedade.

No ponto, é certo que o mencionado art. 112, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), não estabelece a obrigatoriedade do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, facultando a sua determinação ao julgador, se entender necessário para a formação de seu convencimento, desde que por meio de decisão motivada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ e, que assim dispõem:

Súmula Vinculante nº 26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula 439 do STJ:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Portanto, embora seja pacífico na doutrina e jurisprudência dominante a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, não se pode olvidar que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização do referido exame, a fim de verificar, mediante pareceres técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais.

Na hipótese dos autos, como dito alhures, o agravado foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, por ter cometido os crimes previstos no artigo 121, incisos I, III e IV do Código Penal, além do delito descrito no artigo 211, do mesmo Codex, em razão de ter assassinado sua companheira, mediante “variados e sucessivos golpes contra a cabeça da vítima”, “com a colaboração importante da ação de fogo sobre o corpo”, “por motivação extremamente torpe, uma vez que há indicativos de que o denunciado queria encerrar e ocultar um relacionamento sexual que mantinha rotineiramente com a vítima”.

Desse modo e diante dos fatos narrados, resta demonstrada a periculosidade do apenado, bem como sua insensibilidade moral e personalidade desvirtuada, além do temperamento violento, de forma que, além do atestado de conduta carcerária, entendo que se faz necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo apto à concessão de progressão de regime.

Isso porque, não se está aqui a considerar tão somente a gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena, circunstâncias que, por si sós, não servem para viabilizar a realização do exame criminológico no apenado, mas sim o fato é que a personalidade do agravado é inegavelmente voltada para o crime.

Destarte, tenho por conveniente a realização de exame criminológico, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 83, parágrafo único do Código Penal, c/c com os artigos 112 e 114, incisos II, ambos do Código Penal, eis que a concessão do benefício da progressão, sem atestar a capacidade de reinserção social do apenado será temerária, uma vez comprovado o alto grau de periculosidade do reeducando, evidenciado pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e de ocultação de cadáver.

Em idêntica orientação:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento. 2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando. Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES, AgEx 5011534-51.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Willian Silva, Sessão de julgamento 08/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, considerando que o membro do Parquet, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do mesmo, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AgEx 5004228-31.2023.8.08.0000, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, Sessão de julgamento 16/08/2023).

Dessa forma, não vejo como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise do referido documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar a realização do exame criminológico do reeducando Gabriel Rodrigues Capucho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)